Tribunal: TJMT
Processo: 1015147-94.2022.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015147-94.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MARIA JOSE TAVERA - CPF: 415.330.381-04 (RECORRENTE), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO No 1015147-94.2022.811.0002 – Juizado Especial Cível do Jardim Gloria da Comarca de Várzea Grande - MT

RECORRENTES: MARIA JOSE TEVERA.

OI S/A.

RECORRIDOS: MARIA JOSE TEVERA.

OI S/A.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

SÚMULA DO JULGAMENTO

AÇÃO DECLARATORIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURIDICA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – APRESENTAÇÃO DE TELAS SISTÊMICAS – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO –
VALOR INDENIZATÓRIO –
CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.
Se a empresa credora informa a existência de débitos em aberto, cabe à mesma o ônus de provar a prestação dos serviços, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

2.
A prestação do serviço pela empresa recorrida/recorrente
OI S/A
foi deficiente, pois ficou evidenciada nos autos a indevida inscrição do nome da parte recorrente/recorrida
MARIA JOSE TEVERA
nos órgãos de proteção ao crédito, por debito inexistente e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

3.

A inscrição em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado
“dano moral puro”
que dispensa a prova de sua ocorrência.

4.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinente aos danos morais.

5.

A sentença que declarou a inexistência do débito
R$ 170,14 – 09/09/2021

“sub judice”
, bem como, condenou a parte recorrida/recorrente
OI S/A
a
o pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, merece
ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

6.

Recursos conhecidos e desprovidos
. Condeno as Recorrentes ao pagamento
pro rata
dos honorários advocatícios, que fixo em
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando eventual benefício de Justiça Gratuita, concedido em favor da parte recorrente/recorrida
MARIA JOSE TAVERA
, em relação às verbas sucumbenciais.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023